Tribunal: TJBA
Processo: 8056739-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056739-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIA CABRAL FERREIRA FRANCO

Advogado(s)
:
INGRID FERREIRA FERRAZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. REJEIÇÃO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PREPARO. MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DE FORMA HÍBRIDA ("DESCONTADA DO IPCA"). IRRETROATIVIDADE DE LEI DE NATUREZA MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
E À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 1% A.M. E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA ATÉ A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA SELIC APÓS A NOVA LEI. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tânia Cabral Ferreira Franco em face da decisão do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, em sede de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios, acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S/A.

A decisão recorrida rejeitou a preliminar de deserção da impugnação e determinou a readequação dos cálculos, estabelecendo a incidência de correção monetária pelo IPCA, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, da qual seria "descontada a correção do IPCA", a partir da data do trânsito em julgado.

A agravante sustenta, em preliminar, que a impugnação não deveria ter sido conhecida, por ausência de recolhimento das custas processuais. No mérito, defende a irretroatividade da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, porquanto o título executivo judicial transitou em julgado em momento anterior à sua vigência, devendo ser aplicados correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da nova lei. Subsidiariamente, alega que a SELIC, se aplicável, deve incidir de forma exclusiva, sem o "desconto" do IPCA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões centrais a serem dirimidas consistem em saber: (i) se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença está sujeita ao recolhimento de custas prévias, sob pena de deserção; e (ii) qual o critério de juros e correção monetária aplicável à verba honorária, considerando que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em momento anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção da Impugnação ao Cumprimento de Sentença não merece acolhida. A Impugnação, nos termos do Código de Processo Civil, constitui um incidente processual de defesa do executado, não possuindo natureza de ação autônoma ou de recurso que exija o recolhimento de preparo. A legislação estadual de custas não prevê expressamente tal exigência para este específico meio de defesa, motivo pelo qual se mostra correta a sua rejeição pelo juízo de primeiro grau.

No mérito, a controvérsia repousa sobre a aplicação da lei no tempo e a proteção da coisa julgada. O título executivo judicial transitou em julgado em 06 de maio de 2024 (ID 443158155), momento em que se consolidaram os parâmetros para a atualização do débito. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil para instituir nova sistemática de juros legais, entrou em vigor em 27 de setembro de 2024, possuindo natureza de direito material e, portanto, não pode retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas sob a égide da lei anterior, em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

Deste modo, a decisão agravada incorreu em erro ao determinar a aplicação retroativa da nova sistemática e ao criar um critério híbrido de "SELIC descontada do IPCA", sem qualquer previsão legal. A taxa SELIC, quando aplicável, já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, não admitindo cumulação.

Assim, os cálculos devem observar a legislação vigente à época de cada período. Até a véspera da entrada em vigor da nova lei, incidem sobre o débito os consectários legais consolidados pela jurisprudência para dívidas civis, quais sejam, correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, o débito remanescente passa a ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a decisão agravada e determinar que a atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais observe a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o trânsito em julgado (06/05/2024) até 26/09/2024, e, a partir de 27/09/2024, a incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre o saldo devedor.

Tese de julgamento:
A Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por sua natureza de incidente processual de defesa, não se sujeita ao recolhimento de custas prévias, afastando-se a preliminar de deserção. A alteração legislativa que institui a SELIC como novo regime de juros moratórios (Lei nº 14.905/2024) possui natureza material e não retroage para atingir a coisa julgada, devendo o cálculo do débito observar os critérios vigentes à data do trânsito em julgado (correção pelo IPCA e juros de 1% a.m.) até a entrada em vigor da nova lei, momento a partir do qual a SELIC passa a incidir de forma exclusiva.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 525.

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056739-65.2025.8.05.0000, da Comarca de Vitória da Conquista (BA), em que figuram como Agravante TANIA CABRAL FERREIRA FRANCO e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II